Tribunal: TJPA
Processo: 0000035-79.2003.8.14.0004
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6020 - Arrolamento de Bens
Data de julgamento: 2021-04-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000035-79.2003.8.14.0004
APELANTE: PROCURADORIA DA FAZENDA NACIONAL NO ESTADO DO PARÁ

APELADO: MORAES DINIZ IND. E COM. LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇAO INTERCORRENTE. COMARCA QUE NÃO É SEDE DE VARA DA JUSTIÇA FEDERAL. COMPETÊNCIA DELEGADA DA JUSTIÇA ESTADUAL. COMPETÊNCIA RECURSAL DO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL. REMESSA DO PRESENTE RECURSO AO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO. APLICAÇÃO DO ART. 109, I, e §§ 3º E 4º DA CF/88. DECISÃO UNÂNIME.

Vistos, etc.,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em declarar a incompetência deste Tribunal para proceder o julgamento do recurso, determinando a remessa dos autos ao E. Tribunal Regional Federal da 1ª Região, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezenove

dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e um.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Roberto Gonçalves de Moura.

Belém, 19 de abril de 2021.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pela Justiça pela
UNIÃO -FAZENDA NACIONAL
, nos autos da Execução Fiscal, que move em face de
MORAES DINIZ IND. E COM. LTDA
, diante de seu inconformismo com a sentença da lavra do Juiz de Direito da Vara Distrital de Monte Dourado, que julgou extinta a execução fiscal, face a ocorrência da prescrição intercorrente.

Em suas razões (Id. 3380110), discorre que o termo inicial para o decurso do prazo prescricional seria o despacho determinando o arquivamento do feito.

Argumenta que o entendimento do magistrado de piso no que tange a “desnecessidade de um despacho formal que efetive o arquivamento provisório (suspensão da execução) e de intimação da Fazenda Pública acerca da suspensão da execução por ela requerida” contraria norma do artigo 40 da Lei 6.830/80.

Sustenta a inocorrência da prescrição intercorrente, pois não consta nos autos decisão acolhendo pedido de suspensão do processo, bem como de decisão determinando o arquivamento dos autos.

Além disso, suscita que a demora/ausência na citação do devedor ocorreu por culpa exclusiva do Judiciário, fato que não pode prejudicar a Fazenda Pública.

Assim, requer o conhecimento e provimento do recurso para reformar a sentença, determinando o retorno dos autos à origem, para o prosseguimento da Execução Fiscal.

Certidão atestando a impossibilidade de efetuar intimação da parte apelada para apresentar contrarrazões
(id. 3380110).

Apelação recebida em seu duplo efeito (Id. 3395373).

Instada a se manifestar nos autos, a Procuradoria de Justiça emitiu parecer, manifestando-se incompetência absoluta do Tribunal de Justiça do Estado do Pará para apreciar e julgar o presente feito (id. 3407291).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

A questão versa a respeito da ocorrência ou da prescrição intercorrente na presente ação.

Na hipótese, a justiça estadual de 1º grau funcionou investida de jurisdição federal, já que, inexiste Vara Federal na Comarca de Monte Alegre.

Nesses casos, o juízo estadual da comarca de domicílio do devedor, que não é sede de Vara da Justiça Federal, é competente para processar e julgar execuções fiscais promovidas pela União e suas autarquias.

O art. 109, I, §3º

da CF prevê essa possibilidade de processamento das ações movidas pela União perante o juízo estadual de 1º grau investido na competência excepcional quando na Comarca não houver Vara Federal.

Contudo, esse mesmo artigo, em seu §4º
]
, prevê que os recursos interpostos contra decisões proferidas pelo juízo estadual, em jurisdição excepcional, serão dirigidos ao Tribunal Regional Federal da área de jurisdição do juiz de 1º grau e não ao Tribunal de Justiça do Estado.

Nesse sentido, a jurisprudência deste Egrégio Tribunal e dos Tribunais pátrios:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. COBRANÇA DE TRIBUTO FEDERAL. COMARCA QUE NÃO É SEDE DE VARA DA JUSTIÇA FEDERAL. COMPETÊNCIA DELEGADA DA JUSTIÇA ESTADUAL. COMPETÊNCIA RECURSAL DO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL. REMESSA DO PRESENTE RECURSO AO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO. APLICAÇÃO DO ART. 109, I, e §§ 3º E 4º DA CF/88. DECISÃO UNÂNIME. Uma vez sentenciada a demanda por juiz que está exercendo a competência federal delegada do art. 109, § 3º, da Constituição Federal, a apelação deve ser remetida ao Tribunal Regional Federal da respectiva região, conforme prevê o § 4º do mesmo dispositivo constitucional.

ACÓRDÃO Vistos, etc., Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em declarar a incompetência deste Tribunal para proceder o julgamento do recurso, determinando a remessa dos autos ao E. Tribunal Regional Federal da 1ª Região, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator. Plenário da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos nove dias de julho de dois mil e dezoito. Turma Julgadora: Desembargadores Rosileide Maria da Cost(753610, 753610, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2018-07-09, Publicado em 2018-07-23).

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXEUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. HOMOLOGAÇÃO DO PEDIDO DE DESISTÊNCIA PELO JUÍZO ESTADUAL DE 1º GRAU. COMARCA QUE NÃO É SEDE DE VARA DA JUSTIÇA FEDERAL. COMPETÊNCIA DELEGADA. COMPETÊNCIA RECURSAL DO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL. REMESSA DO PRESENTE AGRAVO DE INSTRUMENTO AO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO.

DECISÃO MONOCRÁTICA

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto pelo ESPÓLIO DE TETSUO SUGIMOTO, contra decisão proferida pelo MM. Juiz da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Santa Izabel (fl. 33) que, nos autos da Exceção de Pré-Executividade, homologou o pedido de desistência formulado pelo autor, declarando o processo extinto sem resolução do mérito.

Em suas razões de fls. 02/10 o agravante expõe os fatos e os fundamentos para a reforma da decisão agravada e, ao final, requer o conhecimento e provimento do presente recurso a fim de que conceda a antecipação da tutela recursal e, no mérito, anule a homologação da desistência da exceção de pré-executividade nos termos em que fora realizado, sem o prosseguimento dos embargos à execução.

Juntou documento às fls. 12/139.

Os autos foram redistribuídos à minha Relatoria (v. fl. 142).

Proferi despacho à fl. 144 determinando a juntada de comprovante de intimação para aferição da tempestividade recursal.

DECIDO.

Compulsando detidamente os autos, verifico que um dos pressupostos de admissibilidade do presente instrumento não restou devidamente preenchido.

Pela análise dos autos verifico que a exceção de pré-executividade decorre da ação de execução fiscal referente a um tributo federal (Imposto sobre a Renda) ajuizada pela União.

Na hipótese, a justiça estadual de 1º grau funcionou investida de jurisdição federal, já que não existe Vara Federal na comarca de Santa Izabel. Nesses casos, o juízo estadual da comarca de domicílio do devedor, onde não é sede de vara da justiça federal, é competente para processar e julgar execuções fiscais promovida pela União e suas Autarquias.

O art. 109, I, §3º1 da CF prevê essa possibilidade processamento das ações movidas pela União perante o juízo estadual de 1º grau investido na competência excepcional quando na comarca não houver vara federal. Contudo, esse mesmo artigo, em seu §4º2, prevê que os recursos interpostos contra decisões proferidas pelo juízo estadual, em jurisdição excepcional, serão dirigidos ao Tribunal Regional

Federal da área de jurisdição do juiz de 1º grau e não ao Tribunal de Justiça do Estado.

Nesse sentido, jurisprudência do STJ e STF:

"PROCESSO CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUSTIÇA DO TRABALHO E JUSTIÇA ESTADUAL. PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO ACIDENTÁRIA. CONCESSÃO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ OU BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA. APLICAÇÃO DO ART. 109, I, e §§ 3º E 4º DA CF/88. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 15/STJ. PRECEDENTES. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL.

"1. Verifica-se a competência da Justiça Estadual - de primeiro grau - para o feito, sob dois fundamentos. O primeiro deles, relacionado ao pedido de concessão de aposentadoria por invalidez acidentária, que tem previsão no art. 109, inciso I, da Carta Magna. O segundo, em relação ao pedido de concessão de benefício de prestação continuada, consiste no fato de não haver vara federal na comarca onde reside o autor da ação, o que remete à observância do art. 109, § 3º, da Constituição Federal.

"2. Segundo a jurisprudência desta Corte Superior, em razão do caráter social das demandas previdenciárias e acidentárias, pode o julgador conceder benefício diverso ao pedido na inicial se verificado o preenchimento das exigências necessárias para o seu recebimento.

"3. Uma vez sentenciada a demanda por juiz que está exercendo a competência

federal delegada do art. 109, § 3º, da Constituição Federal, a apelação deve ser remetida ao Tribunal Regional Federal da respectiva região, conforme prevê o § 4º do mesmo dispositivo constitucional.

"4. A teor do art. 122 do Código de Processo Civil, devem ser anulados os atos decisórios proferidos por órgãos jurisdicionais incompetentes.

"5. Conflito conhecido para declarar competente o suscitado. Por este já ter proferido sentença, ordena-se a remessa dos autos ao Tribunal Regional Federal da 1ª Região para julgamento da apelação."

(STJ, CC 87.228/MG, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, TERCEIRA SEÇÃO, j. em 12.12.2007, DJU 01.02.2008 p. 1).

¿PROCESSUAL CIVIL - CONFLITO DE COMPETÊNCIA - EXECUÇÃO FISCAL PARA COBRANÇA DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA (COFINS E IMPOSTO DE RENDA) - COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL - ARTS. 109, I E 114 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL (ALTERADO PELA EMENDA CONSTITUCIONAL 45/2004) - DOMICÍLIO DO RÉU QUE NÃO É SEDE DE VARA FEDERAL - COMPETÊNCIA DELEGADA.

1. Execução fiscal ajuizada para cobrança de dívida tributária e não-tributária da União. Desmembramento determinado pela Justiça do Trabalho, que suscitou conflito negativo de competência para o executivo que diz respeito à cobrança de imposto de renda e COFINS (e respectivas multas moratórias).

2. Hipótese em que a modificação,

pela Emenda Constitucional 45/2004, do art. 114 da CF em nada alterou a competência da Justiça Federal para o julgamento do presente feito.

3. A execução fiscal de dívida ativa tributária da União continua a ser processada perante a Justiça Federal, nos termos do art. 109, I, da CF/88.

4. Prevalece a competência da Justiça Comum Estadual quando a comarca do domicílio do devedor não for sede de Vara Federal, consoante os artigos 109, § 3º da CF/88 e 15, I, da Lei 5.010/66.

5. Conflito de competência conhecido para declarar a competência do Juízo de Direito de Tijucas - SC, o suscitado.¿ (CC 56.261/SC, Rel. Ministra ELIANA CALMON, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 23/08/2006, DJ 11/09/2006, p. 216)

¿EMENTA: - Direito Constitucional, Penal e Processual Penal. Jurisdição. Competência. Justiça Federal. Justiça Estadual. Trafico internacional de entorpecentes. Artigo 109, V e IX da C.F. e art. 27 da Lei n. 6.368, de 21.10.1976. 1. Em se tratando de trafico internacional de entorpecente, a jurisdição criminal e atribuida, em princípio, a Juiz federal, em face do disposto nos incisos V e IX do art. 109 da Constituição Federal. 2. Se o lugar em que tiver sido praticado o delito for município que não seja sede de vara da Justiça Federal, o processo e julgamento caberao a Justiça estadual, com recurso, hoje, para o Tribunal Regional Federal (v. art. 27

da Lei n. 6.368, de 21.10.1976 e art. 108, inc. II, da C.F.). 3. A jurisdição prestada, nessa hipótese, por Juiz estadual e, também, jurisdição federal, embora excepcional. E sua competência territorial e relativa, não excluindo, em caráter absoluto, a do Juiz federal com jurisdição na circunscrição judiciária. 4. Sendo este último incompetente apenas relativamente (e não absolutamente), essa incompetencia induz a nulidade relativa, que, não arguida oportunamente, mediante "exceção de incompetencia de juízo" (art. 95, II, do C.P.Penal), fica sanada, pela preclusão. 5. Nulidade absoluta não caracterizada. Nulidade relativa sanada. 6. "H.C." conhecido, mas, indeferido.¿ (HC 70627, Relator(a): Min. SYDNEY SANCHES, Primeira Turma, julgado em 13/10/1994, DJ 18-11-1994 PP-31391 EMENT VOL-01767-01 PP-00023)

¿HABEAS CORPUS - TRAFICO INTERNACIONAL DE ENTORPECENTES - COMPETÊNCIA PENAL DA JUSTIÇA FEDERAL - COMARCA QUE NÃO E SEDE DE VARA DA JUSTIÇA FEDERAL - ATUAÇÃO DO MAGISTRADO LOCAL - COMPETÊNCIA RECURSAL DO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL - INCOMPETENCIA FUNCIONAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO - PEDIDO DEFERIDO. O PROCESSO E O JULGAMENTO DO CRIME DE TRAFICO DE SUBSTANCIAS ENTORPECENTES OU QUE DETERMINEM DEPENDÊNCIA FÍSICA OU PSIQUICA, COM O EXTERIOR, INCLUEM-SE NA COMPETÊNCIA PENAL DA JUSTIÇA FEDERAL COMUM. SE O FORUM DELICTI COMMISSI FOR COMARCA QUE NÃO

SEDIE VARA DA JUSTIÇA FEDERAL, A COMPETÊNCIA JURISDICIONAL PERTENCERA AO JUIZ LOCAL, COM RECURSO CABIVEL PARA O TRIBUNAL REGIONAL NA ÁREA DE JURISDIÇÃO DO MAGISTRADO DE PRIMEIRO GRAU.A COMPETÊNCIA EXCEPCIONAL, DEFERIDA EM TAL CIRCUNSTANCIA AOS ÓRGÃOS JUDICIARIOS LOCAIS DE PRIMEIRO GRAU, NÃO SE ESTENDE, EX VI DO ARTIGO 27 DA LEI N. 6.368, DE 1976, C/C O ART. 109, PARAGRAFOS 3., IN FINE, E 4., DA CONSTITUIÇÃO, A INSTÂNCIA RECURSAL DA JUSTIÇA ESTADUAL. DECISÕES QUE EMANEM DOS TRIBUNAIS LOCAIS, COM INOBSERVANCIA DAS NORMAS DE COMPETÊNCIA REFERIDAS, CONSTITUEM ATOS DESTITUIDOS DE QUALQUER VALIDADE JURÍDICO-PROCESSUAL (CPP, ART. 567) E TRADUZEM, QUANDO GRAVOSAS AO STATUS LIBERTATIS DAS PESSOAS, SITUAÇÕES CONFIGURADORAS DE INJUSTO CONSTRANGIMENTO.¿

(HC 67735, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, Primeira Turma, julgado em 20/03/1990, DJ 27-04-1990 PP-03424 EMENT VOL-01578-01 PP-00122)

Seguindo esse entendimento, em que pese a prestação jurisdicional de Primeiro Grau ter ocorrido na Justiça Estadual, em razão da competência delegada, o recurso da decisão proferida pelos juízes estaduais, investidos de jurisdição federal, devem ser apreciados pelo TRF, conforme expressa disposição da Carta Magna (art. 108, II3).

Por todo o exposto, de ofício, declaro a incompetência absoluta deste Tribunal de Justiça do Estado do Pará e determino a remessa

dos presentes autos ao Tribunal Regional Federal da 1ª Região, ao qual compete o julgamento do presente agravo de instrumento.

Publique-se. Intime-se.

À Secretaria para as devidas providências.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Belém, 16 de dezembro de 2016.

DES. ROBERTO GONÇALVES DE MOURA,

RELATOR(2016.05125299-21, Não Informado, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 2ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2017-02-21, Publicado em 2017-02-21).

Seguindo esse entendimento, em que pese a prestação jurisdicional de primeiro grau ter ocorrido na Justiça Estadual, em razão da competência delegada, o recurso da decisão proferida pelos juízes estaduais, investidos de jurisdição federal, devem ser apreciados pelo Tribunal Regional Federal, conforme expressa disposição da Carta Magna (art. 108, II).

Por todo o exposto, de ofício, declaro a incompetência absoluta deste Tribunal de Justiça do Estado do Pará e determino a remessa dos presentes autos ao Tribunal Regional Federal da 1ª Região, ao qual compete o julgamento da presente apelação.

É como
voto.

Belém, 19 de abril de 2021.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora relatora

Belém, 06/05/2021